Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706130-19.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUIZ LEMOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelo réu, BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos bancários relacionados à conta vinculada ao PASEP, ajuizada por LUIZ LEMOS. De acordo com o art. 10 do CPC, o “juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Tal dispositivo consagra o princípio da vedação da decisão surpresa. Em atenção ao princípio supracitado, intimem-se as partes para que se manifestem acerca de eventual prescrição da pretensão autoral, considerando as teses fixadas no Tema/Repetitivo no 1.150 do STJ, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator